Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO EM FACE DOS ADMINISTRADORES. PATRIMÔNIO ALHEIO AO ESCOPO DA RECUPERAÇÃO. DESINFLUÊNCIA PARA O SOERGUIMENTO. PENHORA DE PARCELA DO PRÓ-LABORE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dos administradores, alcançados por decisão preclusa que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que tal patrimônio é distinto daquele das empresas recuperandas e não se mostra imprescindível ao soerguimento delas.
2. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe expressamente que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Assim, são impenhoráveis as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Não tendo sido cumprida a determinação para que o administrador da recuperação judicial informasse o valor do pró-labore eventualmente recebido, e não sendo produzidas provas de que o seu valor supere cinquenta salários mínimos, a verba não pode ser constrita.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.